Tribunal: TJMT
Processo: 1010785-26.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010785-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), FABIO MARCELO BIAZI - CPF: 816.158.411-72 (AGRAVADO), MIRIA BORTOLINI BIAZI - CPF: 033.839.151-74 (AGRAVADO), JESSICA LAZARIN DA SILVA - CPF: 024.936.781-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010785-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: FABIO MARCELO BIAZI, MIRIA BORTOLINI BIAZI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
-
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Sendo a rescisão contratual um direito dos agravados, não faz sentido que eles continuem pagando as prestações do imóvel que não mais pretendem adquirir, em face do substancial atraso da obra, e, por conta desta situação, tenham seus nomes inseridos nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010785-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: FABIO MARCELO BIAZI, MIRIA BORTOLINI BIAZI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
e
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO

LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de nº 1014368-47.2019.811.0002, ajuizada por
FABIO MARCELO BIAZI
e
MIRIA BORTOLINI BIAZI
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de encaminhar o nome dos autores ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao contrato discutido na lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Para tanto, defendem as agravantes que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, mormente porque o negócio jurídico foi constituído de forma regular e os requerentes, ora agravantes, sequer produziram prova das suas alegações.

Salientam que a concessão da medida, na origem, impede o exercício do direito constitucional das agravantes de buscar a defesa dos seus interesses, o que não se pode admitir.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 43608477).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 46758474, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010785-26.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que as agravantes se abstenham de encaminhar o nome dos autores, ora agravados, ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao contrato discutido na lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida aos autores/agravados, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Isso porque, sendo a rescisão contratual um direito dos agravados, não faz sentido que eles continuem pagando as prestações do imóvel que não mais pretendem adquirir, em face do substancial atraso da obra, e, por conta desta situação, tenham seus nomes inseridos nos órgãos de proteção ao crédito.

Este é o entendimento dos Tribunais Pátrios, notadamente, desta Corte de Justiça:

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS E
ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DOS AGRAVADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE
. NÃO EVIDENCIAÇÃO DA APARÊNCIA DO BOM DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os agravados não pretendem a manutenção do contrato, mas, sim, a sua resolução em face do atraso na entrega do imóvel. Logo, considerando a bilateralidade do contrato e o pedido de rescisão, não é razoável exigir do consumidor o pagamento das parcelas vincendas quando a construtora descumpre suas obrigações contratuais (substancial atraso na entrega do bem adquirido). 2.
Do mesmo modo, incabível a possibilidade de inclusão dos compradores em cadastros restritivos de crédito por conta da suspensão determinada
. 3. Precedentes de outros tribunais pátrios, bem como de órgão fracionado desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento improvido
”. (TJ-AC – AI: 1002076832017801000, Relator: Cezarinete Angelim, Data de Julgamento: 20/03/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS E NÃO INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES
- RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel (arts. 4º, 53 e 54, § 2º, do CDC) e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito , é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e a suspensão do pagamento das parcelas vincendas
”. (N.U 1015146-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
– DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a decisão que defere a tutela de urgência para que não se dê o apontamento do nome dos compradores nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto possível a discussão em torno da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda
”. (N.U 1015329-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 05/02/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – MATÉRIA NÃO AVENTADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS OBJETO DO CONTRATO E
ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
– PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento, a alegação de decadência deve, preferencialmente, ser aventada em primeira instância, a fim de assegurar o duplo grau de jurisdição, sob pena, ainda, de supressão de instância. Mesmo as questões cognoscíveis de ofício, como o caso da decadência, não podem ser resolvidas sem que as partes sejam previamente ouvidas a respeito, a teor do que estabelece o art. 10, bem como o parágrafo único do art. 487, ambos do CPC.
Demonstrada a probabilidade do direito no tocante à rescisão do contrato e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato sob discussão judicial
”. (N.U 1017625-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (g.n.)

Ademais, não se verifica prejuízo algum à demandada/agravante, mormente por se tratar de medida que poderá ser revista pelo juízo
a quo
quando da análise do mérito da ação proposta, caso se sagre vencedora, ocasião em que, então, poderá proceder com a notificação desejada.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, na origem, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020